Tribunal: TJBA
Processo: 8003015-59.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ipiaú Apelação: 8003015-59.2024.8.05.0105 Apelante: Gustavo Silva Guanaes Advogada: Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) Advogado: Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Caroline Vianna Longhi Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. ENTRADA DOMICILIAR AUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO POLICIAL COMPROVADA. NUMERÁRIO APREENDIDO VINCULADO À ATIVIDADE ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por acusado condenado, em primeira instância, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. A condenação teve por base apreensão de drogas diversas, numerário em espécie, anotações e instrumentos típicos da mercancia ilícita, após abordagem em via pública e entrada autorizada no domicílio do réu. II. Questão em discussão 1. (i) Regularidade da cadeia de custódia; 2. (ii) Legalidade da entrada domiciliar; 3. (iii) Ocorrência de agressão policial; 4. (iv) Licitude e devolução de numerário apreendido; 5. (v) Suficiência probatória para condenação; 6. (vi) Aplicabilidade do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; 7. (vii) Substituição da pena e regime prisional; 8. (viii) Gratuidade de justiça e competência do juízo da execução penal. III. Razões de decidir 1. Inexistência de vício na cadeia de custódia, estando os laudos periciais devidamente fundamentados e em conformidade com o art. 158-B do CPP. 2. Entrada no domicílio realizada com autorização voluntária do réu, circunstância legitimadora segundo jurisprudência pacificada do STF. 3. Ausência de comprovação mínima das alegações de agressão física por parte dos policiais. 4. Quantia em dinheiro apreendida vinculada ao tráfico, dada sua localização conjunta com entorpecentes, anotações e balança de precisão, inviabilizando restituição. 5. Conjunto probatório robusto e harmônico a indicar materialidade e autoria delitivas, sem espaço para absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. 6. Inaplicabilidade da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da diversidade e quantidade de drogas, além de elementos reveladores de habitualidade criminosa. 7. Pena privativa de liberdade adequadamente fixada em regime semiaberto, sendo incabível sua substituição. 8. Pedido de gratuidade de justiça e isenção de multa deve ser analisado no juízo da execução, conforme art. 169 da LEP e entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, improvido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese firmada: 1. "A autorização voluntária do morador, mesmo sem a presença de mandado judicial, é suficiente para legitimar a entrada domiciliar de policiais em situação de flagrante delito, desde que comprovada por elementos objetivos e testemunhos convergentes." 2. "É incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, quando evidenciado o exercício habitual e estruturado do tráfico de entorpecentes, mesmo que o réu seja primário e sem antecedentes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 158-B, 158-D, 563; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 44, I; LEP, arts. 164 e 169. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2031916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003015-59.2024.8.05.0105, oriundos da Comarca de Ipiaú, em que é apelante Gustavo Silva Guanaes e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença penal condenatória proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto do Relator.